Tribunal: CARF
Processo: 10680.720154/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720154/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MAURO LUCIO DE MOURA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DEPENDENTE.
Somente pode ser deduzido como dependente o menor pobre, até 21 anos, que
o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como
dos correspondentes pagamentos.
TAXA SELIC
Aplicação da Súmula Carf no 04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720154/2011-24
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720154/2011-24

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 159/164 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 3 a 18,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-calendário 2006 a 2009, exercícios
2007 a 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$27.071,56, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das deduções abaixo discriminadas:

Esclarece a autoridade fiscal que o contribuinte, regularmente intimado a comprovar os
valores questionados, não disponibilizou nenhum documento relativo à previdência
privada e apresentou apenas o comprovante de despesas médicas no valor de R$672,92,
do total de R$5.672,00 declarado em 2009 junto ao IPSM.
Sobre os dependentes declarados, também não apresentou nenhum documento referente
Cristina Aparecida e Sílvio Gregório, tendo ainda, na declaração do exercício de 2007,
incluído indevidamente a esposa, que apresentou sua declaração de ajuste em separado.
Cientificado do lançamento em 15/2/2011 (fl. 80), o contribuinte apresentou
impugnação em 16/3/2011 (fls. 84 a 121), instruída com os documentos de fls. 125 a
157), alegando, em síntese, o que se segue:
A diferença apurada de gasto com instrução decorreu de equívoco cometido na
digitação da declaração de ajuste e, por isso, concorda com a glosa fiscal realizada.
O seu direito de defesa foi cerceado porque não houve a correta quantificação do crédito
tributário. Embora a autoridade fiscal tenha dito que não foi apresentado comprovante
algum das despesas médicas declaradas em 2010, no montante de R$7.925,72, lavrou a
autuação, informando como valor da infração, no referido ano, a importância de
R$12.924,80.
Os recibos emitidos pelos profissionais da área de saúde foram apresentados à
fiscalização, ainda que não haja anotação sobre tal fato no auto de infração. As despesas
havidas junto ao IPSM e PMMG foram devidamente comprovadas e, mesmo assim,
ocorreu suas glosas. Além disso, o Fisco não indica o porquê de desconsiderar os
recibos e as notas fiscais apresentados.
Os contracheques juntados comprovam cabalmente as contribuições ao Fundo de
aposentadoria da PMMG.
O Fisco deveria reconhecer a existência de relação fática de dependência entre o
contribuinte e os menores Cristina Aparecida e Sílvio Gregório, visto que, por um
tempo, essas pessoas foram amparadas materialmente pelo declarante.
Discorda da aplicação da taxa Selic como juros de mora.
Requer a nulidade do lançamento. Em respeito ao princípio da eventualidade, requer o
acolhimento da impugnação e a desconstituição do auto de infração.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720154/2011-24

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DEPENDENTE.
Somente pode ser deduzido como dependente o menor pobre, até 21 anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial.
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Restabelece-se a dedução de contribuições à previdência privada/FAPI até o montante
comprovado nos autos.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Os gastos com instrução passíveis de serem deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda são aqueles devidamente comprovados e relativos ao contribuinte ou aos seus
dependentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 172/219.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega as seguintes matérias
devolvidas: inviabilidade da glosa das despesas médicas em seu item 3.2. dos exercícios de 2007,
2008 e 2009 da profissional Sheila PC S Nogueira, no item 3.3. Deduções de despesas com
dependentes e a aplicação da taxa Selic.
06 – Início pela análise do item 3.2 das razões recursais do contribuinte em que
ainda questiona e pede o restabelecimento das deduções com as despesas com a profissional:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720154/2011-24

07 – Contudo equivoca-se o contribuinte em relação ao valor da profissional
Sheila Nogueira declarado de R$ 12.102,90 no Exercício de 2008, pois de acordo com o relatório
fiscal de fls. 17 o valor declarado para essa profissional nesse exercício é de apenas R$ 7.868,00.
08 – No presente tópico o contribuinte apenas repete as mesmas razões
apresentadas em defesa às fls. 83/121, não trazendo nenhum tipo de comprovação de pagamento
relativo às despesas declaradas como médicas, sendo que no TVF às fls. 17 consta de forma
detalhada o motivo da glosa, verbis:

09 – No caso, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito
passivo que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao
benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720154/2011-24

efetividade dos desembolsos alegados, cabe ao interessado carrear aos autos elementos de prova
aptos a comprovarem que efetivamente arcou com as despesas declaradas.
10 – Outrossim, em relação a esse tópico importante destacar o quanto apontado
pela Turma de piso, verbis:
Quanto ao argumento de que recibos emitidos pelos profissionais de saúde foram
apresentados à fiscalização, registre-se que não há nos autos indícios da veracidade
dessa alegação. Pelo contrário, o contribuinte, mediante Termo de Resposta acostado às
fls. 36 a 40, informa que, à exceção dos valores descontados pela fonte pagadora (e
acatados pela fiscalização), os comprovantes das demais despesas médicas não foram
encontrados.
11 – Portanto, nego provimento ao recurso nesse tópico.
12 – Em relação ao item 3.3 a respeito da dependência de Cristina Aparecido e
Sílvio Gregório, verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil constatar que o
as razões recursais nesse ponto apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a
tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo
e portanto aplico os termos do § 3odo Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a
manutenção da decisão recorrida aos quais a adoto como razões de decidir, para negar
provimento nesse ponto, verbis:
No tocante a relação de dependência não comprovada de Cristina Aparecida e Sílvio
Gregório, a Lei no 9.250, de 1995 dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea 'c',
poderão ser considerados dependentes:
[...]
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial; (grifo nosso)
[...].
De efeito, em que pese a carência material dos menores relatada pelo Impugnante, a lei
estabelece de forma bastante transparente que a possibilidade de dedução fica
condicionada à detenção da guarda judicial que, no caso, não ficou comprovada.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720154/2011-24

13 – Em relação ao questionamento sobre a aplicação da Taxa Selic adoto como
razões de decidir a Súmula CARF no 04 para negar provimento ao recurso nesse ponto inclusive:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital